Tribunal: TJMT
Processo: 0022101-71.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 22101-71.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: GILMAR DONIZETE FABRIS e JESUS CALHAO ESTEVES;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação de Gilmar Donizete Fabris (Id’s. 8067248/8067265) e de Jesus Calhao Esteves (Id. 8067267 e Id. 8067268), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas no relatório de mídias (Id. 8067275, fls. 2).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator